Tribunal: TJDFT
Processo: 0701357-39.2018.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVESTIMENTO FINANCEIRO. CRIPTOMOEDAS. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE RÉUS EM AÇÃO PENAL ESTRANHOS AO QUADRO SOCIETÁRIO DAS PESSOAS JURÍDICAS CONTRATADAS PELAS AUTORAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA NEGOCIAL DOS RÉUS COM AS AUTORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Verificado que dois réus elencados na petição inicial não constituem quadro societário ou representativo das pessoas jurídicas contratadas para investimento em criptomoedas, o mero fato de denúncia criminal por atos fraudulentos por parte deles não é suficiente para estabelecer uma relação jurídica civil com as autoras, mormente quando não consta a atuação direta deles no negócio com as últimas. Ilegitimidade passiva mantida.
2. Os danos morais se relacionam diretamente com os prejuízos ocasionados aos direitos de personalidade, como, por exemplo, à honra, à imagem, à integridade psicológica e física, à liberdade. Contudo, o mero dissabor, aborrecimento ou irritação, por fazer parte do cotidiano da vida em sociedade, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
2.1. In casu, não obstante a angústia e frustração sofrida pelas partes recorrentes, que não obtiveram seu investimento financeiro retornado como esperado em razão de possível esquema de pirâmide financeira fraudulento, verifica-se que o inadimplemento contratual não é apto a gerar dano moral indenizável; pois não representou perigo ou dano aos direitos de personalidade das apelantes.
3. O mero inadimplemento contratual não gera, via de regra, dano extrapatrimonial indenizável; porquanto o descumprimento dessa espécie obrigacional não é de todo imprevisível. Ademais, não restou demonstrado pelas autoras abalo concreto em sua subsistência.
4. Recurso desprovido.